Tribunal: TJES
Processo: 5001208-44.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001208-44.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
INTERESSADO: MARCELO DE SOUZA LONGUE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, especificamente no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA COM ENTREGA DO PRODUTO AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO ITEM PELO AUTOR COMPROVADA. ESTORNO DO VALOR NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 478,80) e compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00.
2. Verifico que a Recorrente reitera os fundamentos deduzidos em sua contestação, afirmando ter providenciado o estorno ao consumidor, que não teria sacado o montante disponibilizado por pura desídia, o que, conforme já observado pela sentença ora vergastada, não corresponde à realidade, inexistindo qualquer comprovação de comunicação ao Recorrido quanto à devolução do montante devido (que, de todo modo, ocorreu após o ajuizamento demanda).
3. Por isso, comprovada a realização do cancelamento da compra e a devolução do objeto pelo Recorrido, faz jus o consumidor à restituição do valor por ele pago, sendo certo que a negativa da Recorrente ao atendimento da solicitação do cliente encerra patente ilicitude, razão pela qual mantenho o entendimento exarado pelo Juízo a quo no tocante aos danos materiais.
4. Quanto aos danos morais, entretanto, embora compreenda que o fato sob exame extrapola o mero dissabor e concretize prejuízo extrínseco que constitui abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, uma vez que não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual entendo pela redução do montante da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.